Tribunal: STF
Processo: ADI 580
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-24
Data de publicação: 1991-10-24

Ementa:
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Medida   Cautelar.
Incisos VI e VII, do art. 12, da Constituição do Estado do  Tocantins
e Lei n. 210, de 4/12/90, do mesmo Estado.
         Suspensão cautelar da Lei n. 210/90 que, com  fundamento  no
princípio da isonomia, vincula o aumento ou reajuste dos  vencimentos
dos membros do Ministério Público ao dos magistrados. Precedentes.
         Gratificações funcionais inscritas no  texto  constitucional
estadual. Necessidade de observancia pelos Estados-membros das regras
e princípios federais  concernentes  ao  processo  legislativo.  Tema
ainda não decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme orientação
fixada na ADIn. n. 216-3, enquanto não sobrevier esse pronunciamento,
defere-se, como medida de cautela, a suspensão da eficacia das normas
constitucionais impugnadas.